Tribunal: TJMT
Processo: 0007370-41.2014.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007370-41.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ARILDO TEODORO GOMES - CPF: 925.776.521-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO PRESCRICIONAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EFEITO SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RETOMADA DA CONTAGEM A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RETROAÇÃO DO PRAZO À DATA DA HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO
.

A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, acarreta a suspensão do curso do prazo prescricional durante sua vigência, conforme expressamente disposto no §6º do referido dispositivo legal.

Revogado o benefício da suspensão condicional do processo, o prazo prescricional volta a correr a partir da data da decisão revogadora, e não retroativamente à data da homologação do acordo, inexistindo previsão legal para tal retroação.

O prazo máximo de duração da suspensão condicional do processo é de 4 (quatro) anos, conforme previsão legal, não podendo a suspensão do prazo prescricional perdurar por tempo superior.

Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto para o delito de receptação, impõe-se a reforma da sentença que declarou extinta a punibilidade do agente, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou extinta a punibilidade de JOSÉ ARILDO TEODORO GOMES, em relação ao crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), tendo a denúncia sido recebida em 01/12/2014. O réu foi citado em 10/12/2014, apresentando resposta à acusação.

Em audiência realizada no dia 07/07/2015, foi proposta e aceita a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições, incluindo o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), dividido em 6 (seis) parcelas.

Em 14/09/2017, a suspensão condicional do processo foi prorrogada por mais 2 (dois) anos, mantendo-se as condições anteriormente impostas.

Em 19/11/2020, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo, em virtude do increpado ter cometido infração penal dolosa, prevista no artigo 306 do CTB, bem como pelo não pagamento da prestação pecuniária.

Em 21/06/2021, o Juízo de primeiro grau revogou o benefício da suspensão condicional do processo.

Em 18/06/2025, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do réu.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a retroação do prazo prescricional à data da homologação do acordo de suspensão condicional do processo carece de amparo legal, sendo interpretação contrária à literalidade do §6º do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Sustenta que o prazo prescricional somente voltaria a correr após o término do período máximo de suspensão (07/07/2019), e não a partir da data da homologação do acordo, como entendeu o magistrado sentenciante.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que, embora o prazo prescricional não retroaja à data da homologação da suspensão, o período máximo de suspensão do processo e da prescrição é de 4 (quatro) anos, de modo que a suspensão só poderia vigorar até 06/07/2019.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação, sendo os autos remetidos a este Tribunal. (Id. 301576876)

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 307898942)

“Recurso em Sentido Estrito – Receptação – sentença extintiva de punibilidade, ante a ocorrência da prescrição – irresignação ministerial – pretendida reforma da decisão, para que o feito tenha sua regular tramitação – impossibilidade – decisão escorreita – passou-se o período de prova sem que o Órgão Fiscalizador tenha apontado descumprimento das condições estabelecidas – sendo assim, o novo marco se tornou a data da homologação da suspensão condicional do processo, tendo configurado, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado –
Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso merece
provimento
.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do art. 89, §6º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
"Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo".

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva da punibilidade, entendeu que, com a revogação da suspensão condicional do processo, o prazo prescricional retomaria seu curso a partir da data da homologação da suspensão (07/07/2015), desconsiderando o período em que a suspensão esteve em vigor. Assim, considerando o prazo prescricional de 8 (oito) anos para o crime de receptação, concluiu que a prescrição teria ocorrido em 07/07/2023.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo legal e contraria a própria finalidade do instituto da suspensão condicional do processo.

O art. 89, §6º, da Lei nº 9.099/95 é claro ao estabelecer que
"não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo".
Isso significa que, durante o período em que o processo estiver suspenso condicionalmente, o prazo prescricional também fica suspenso, não fluindo.

Quando ocorre a revogação do benefício, o processo retoma seu curso normal, assim como o prazo prescricional. Não há, contudo, qualquer previsão legal que determine a retroação do prazo prescricional à data da homologação do acordo, desconsiderando o período em que o processo esteve suspenso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se verifica do seguinte julgado citado pelo Ministério Público em suas razões recursais:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSI PROCESSUAL). PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA CONTAGEM COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte. (...)" (AgRg no HC n. 860.518/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Assim, a interpretação adotada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que o prazo prescricional retomaria seu curso a partir da data da homologação da suspensão, desconsiderando o período em que a suspensão esteve em vigor, não encontra amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, cumpre observar que, nos termos do art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95, o prazo máximo de duração da suspensão condicional do processo é de 4 (quatro) anos. No caso em análise, a suspensão foi inicialmente concedida pelo prazo de 2 (dois) anos em 07/07/2015, sendo posteriormente prorrogada por mais 2 (dois) anos em 14/09/2017.

Considerando que o prazo máximo de duração da suspensão é de 4 (quatro) anos, a suspensão do prazo prescricional não poderia perdurar por tempo superior, mesmo que a decisão de revogação tenha ocorrido apenas em 21/06/2021. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso de 07/07/2015 (data da homologação da suspensão) até 07/07/2019 (data em que se completaram os 4 anos de suspensão).

Desse modo, para fins de cálculo do prazo prescricional, devem ser considerados os seguintes períodos:

1.

De 01/12/2014 (recebimento da denúncia) a 07/07/2015 (homologação da suspensão): 7 meses e 6 dias;

2.

De 07/07/2019 (término do prazo máximo de suspensão) até a presente data: menos de 6 anos.

Somando-se os períodos acima, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Quanto ao argumento da defesa de que estaria configurada a prescrição virtual, considerando a pena mínima de 1 ano para o crime de receptação, cumpre observar que tal instituto não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no presente caso, impondo-se a reforma da sentença recorrida, com o consequente prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, por não estar configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025